Tribunal: TJPA
Processo: 0816779-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816779-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PROCURADOR: WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais c/c restituição por pagamento indevido, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e impôs à agravante o custeio integral dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova é cabível no caso concreto; e (iii) determinar se os honorários periciais devem ser custeados exclusivamente pela agravante ou rateados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica quando o bem ou serviço fornecido integra a cadeia produtiva do adquirente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso, a agravada utiliza o CO

como insumo essencial na produ
çã
o de seus produtos, n
ã
o se enquadrando como destinat
á
ria final para fins do CDC.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a comprovação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações da parte autora, requisitos não demonstrados nos autos. Dessa forma, deve ser restabelecida a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC).

O artigo 95 do CPC dispõe que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando ambas requerem a produção da prova técnica, salvo quando há inversão legítima do ônus da prova, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o bem ou serviço fornecido integra a cadeia produtiva do adquirente, afastando-se a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova depende da comprovação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações, não podendo ser aplicada automaticamente.

Quando ambas as partes requerem a perícia, os honorários periciais devem ser rateados, nos termos do artigo 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 95; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.162.649/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 13.05.2014; STJ, REsp 1802025/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20.09.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, em face da decisão proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c restituição por pagamento indevido ajuizada por
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e a obrigatoriedade da agravante em arcar integralmente com os honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

A decisão recorrida, constante no ID 126615465 dos autos originários, considerou aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, justificando a inversão do ônus da prova e, consequentemente, determinando que a agravante custeasse integralmente a perícia.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
(i) a inaplicabilidade do CDC, pois a agravada não seria destinatária final do CO

fornecido, mas sim utilizaria o insumo na produ
çã
o de seus produtos;
(ii) a inexist
ê
ncia de hipossufici
ê
ncia da agravada que justificasse a invers
ã
o do
ô
nus da prova;
(iii) o descabimento da imposi
çã
o do custeio integral da per
í
cia pela agravante, uma vez que ambas as partes requereram a produ
çã
o da prova t
é
cnica;
(iv) o direito ao rateio dos honor
á
rios periciais, conforme previsão do art. 95 do CPC.

Diante disso, requer a
reforma da decisão agravada
, com o afastamento da aplicação do CDC, a manutenção da distribuição do ônus probatório nos moldes do art. 373 do CPC e a determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 23070282, o agravado SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. sustenta, em resumo:
(i) a existência de relação de consumo, uma vez que, embora utilize o CO

em seu processo produtivo, depende da agravante para o fornecimento regular, em situa
çã
o de vulnerabilidade contratual;
(ii) a abusividade da cláusula de reajuste, que impôs aumentos desproporcionais ao preço do insumo essencial ao seu negócio, justificando a aplicação do CDC;
(iii) a necessidade de inversão do ônus da prova, para garantir a efetividade da prova pericial e evitar prejuízo à parte mais vulnerável na relação jurídica;
(iv) a validade da decisão que impôs o custeio integral da perícia à agravante, como decorrência lógica da inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica em exame; (ii) consequente inversão do ônus da prova; e (iii) necessidade de rateio dos honorários periciais entre as partes.

a) Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O STJ tem entendimento consolidado de que o CDC não se aplica quando o produto fornecido integra a cadeia produtiva do adquirente, senão vejamos:

“A expressão "destinatário final" contida no art. 2º, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização”

(REsp 1.162.649/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª Turma, julgado em 13.05.2014).

No caso concreto, a agravada não é consumidora final, pois utiliza o CO como insumo essencial na produção de seus refrigerantes. Assim, deve ser afastada a aplicação do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

b) Da Distribuição do Ônus da Prova

Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não pode ser aplicada automaticamente, devendo ser demonstrada hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou comprovado no caso concreto.

Portanto, deve ser mantida a distribuição tradicional do ônus probatório, conforme o artigo 373 do CPC.

c) Do Rateio dos Honorários Periciais

A decisão agravada determinou que a agravante arcasse com 100% dos honorários periciais, fundamentando-se na inversão do ônus da prova.

Entretanto, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, conforme registrado nos autos. O artigo 95 do CPC estabelece que, quando ambas as partes requerem a perícia, os custos devem ser rateados.

Esse entendimento coaduna-se ao STJ:

"É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC , combinado com art. 373 , § 1º , primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373 , § 1º , segunda parte, do CPC/15 , tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente" (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019).

Assim, a decisão deve ser reformada para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

4. Conclusão

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para:

1.

Afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso;

2.

Restabelecer a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC;

3.

Determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme artigo 95 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025